Tribunal: TJDFT
Processo: 0703070-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com a promulgação da Constituição de 1988, encerraram-se os depósitos nas contas individuais dos participantes do PASEP, mantidos apenas os rendimentos dos valores já creditados até então e anualmente atualizados, diminuídos dos saques dos rendimentos e dos eventuais saques do saldo do principal.
2. O recebimento de abonos e de rendimentos do saldo principal (via saque e crédito em folha de pagamento) influenciam no cálculo da quantia a ser disponibilizada aos participantes quando satisfeitos os requisitos para saque do benefício. E da planilha de cálculo apresentada pela autora, não se verifica qualquer informação a respeito destes pagamentos, indicando que não foram considerados quando da sua elaboração, nem prova de que tais rendimentos não foram efetivamente creditados em seu favor.
3. Nos termos do art. 373, I do CPC, incumbia à autora o ônus de provar fato constitutivo do seu direito – vício nos cálculos utilizados para atualização do saldo da sua conta PASEP pelo Banco do Brasil – do que não se desincumbiu.
4. “O pedido de majoração de honorários sucumbenciais feito em contrarrazões não é possível de ser conhecido, porquanto não foi manejado no meio processual adequado para ser reformada a sentença.” (Acórdão 1899565, 07419324920238070001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 23/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Recurso conhecido e desprovido.